Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 251483142, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DF informou acerca do falecimento da parte autora, ao final, requereu a extinção do feito nos termos do art. 485, IX, do CPC. Deste modo, intime-se o requerido, DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da petição e documentos apresentados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (ID 51483142). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601